Tribunal: STF
Processo: ARE 1576877
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito administrativo. Apelação cível em ação de cobrança. Servidor público militar. Gratificações. Incorporação. Opção. Lei estadual. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Ação improcedente.



    I. Caso em exame



    1. Apelação interposta em ação de cobrança de diferenças remuneratórias, na qual policial militar reformado busca a incorporação de gratificações instituídas por leis estaduais posteriores à sua reforma. O servidor alega ter direito a tais benefícios, enquanto o Estado defende a necessidade de opção expressa para aderir aos novos regimes remuneratórios.



    II. Questão em discussão



    2. A questão central consiste em definir se o servidor, militar reformado, que não optou expressamente pela nova estrutura remuneratória instituída por lei estadual, tem direito à incorporação de gratificações previstas em leis posteriores à sua reforma.



    III. Razões de decidir



    3. As leis estaduais em questão preveem a extinção de antigas gratificações e a criação de novas, concedendo aos servidores a opção de aderir ao novo regime. A não manifestação expressa de opção pelo novo regime impede a incorporação das novas gratificações. No caso concreto, o servidor continuou recebendo as antigas gratificações, demonstrando não ter optado pela nova estrutura. Assim, não há direito à incorporação das gratificações instituídas posteriormente.



    IV. Dispositivo



    4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos, XXXVI, LV e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, o autor ingressou nas fileiras da corporação da Polícia Militar do Ceará – PMCE em 28/05/1980, tendo permanecido no serviço ativo até abril de 1993, quando sofreu sanção disciplinar de reforma, o que motivou a concessão de proventos proporcionais.



    Assim, o promovente passou à inatividade antes da edição da Lei Estadual nº 13.035/2000, que reestruturou a carreira dos militares estaduais e extinguiu as diversas gratificações/indenizações que integravam a remuneração do servidor, criando, em substituição, a Gratificação de Qualificação Policial – GQP e a Gratificação Militar – GM, senão, veja-se:



    (...)



    Desta maneira, por expressa determinação legal, as gratificações previstas no art. 5º foram extintas e substituídas pelas novas, previstas no art. 6º, dispondo a norma, ainda, que os militares estaduais inativos teriam seus proventos alterados com base no disposto nos citados artigos, salvo se optassem por continuar percebendo em seus proventos as espécies remuneratórias extintas na forma do art. 5º.



    Ademais, dispôs a Lei, que a percepção de vencimentos e proventos no novo padrão remuneratório de que trata o art. 6º é incompatível com a percepção de vencimentos e proventos com as espécies remuneratórias extintas na forma do artigo anterior (§2º, art. 6º).



    Esse foi inclusive o fundamento da sentença para negar o pedido autoral referente à Gratificação de Qualificação Policial – GQP. Veja excerto:



    (...)



    Reitero que contra a decisão não houve interposição de recurso pela parte autora, pelo que se conclui que o promovente, ao concordar com o julgado, admite ter optado, após a promulgação da Lei Estadual n° 13.035/2000, pela antiga remuneração, em que pese manifestação em sentido contrário nas contrarrazões ao apelo.



    Por outro lado, o Estado do Ceará sustenta que o autor percebe remuneração dentro da antiga estrutura remuneratória, que é incompatível, por expressa disposição legal, com a percepção da GDSC - Gratificação de Defesa Social e Cidadania, criada pela Lei Estadual n° 16.207/2017.



    A citada Lei Estadual nº 16.207/2017 alterou mais uma vez a estrutura remuneratória dos militares estaduais da Polícia Militar, extinguindo a Gratificação Militar e Gratificação de Desempenho Militar, vindo a instituir a Gratificação de Defesa Social e Cidadania – GDSC, em benefício de militares da ativa e da reserva, conforme os termos expressos na norma, in verbis:



    (...)



    Ou seja, nos termos do art. 4º, o disposto na Lei não se aplica aos militares, ativos e inativos não optantes pela remuneração na forma da Lei nº 13.035, de 30 de junho de 2000, caso do autor, que permaneceu percebendo sua remuneração dentro de antiga estrutura remuneratória, como demonstram os contracheques de Id. 15439485. Veja:



    (...)



    A composição das vantagens recebidas do promovente é resultante de diversas gratificações e indenizações extintas pela Lei nº 13.035/2000, não se aplicando, conforme visto, as disposições da Lei nº 16.207/2017 – instituidora da GDSC – aos militares não optantes pela remuneração na forma da Lei nº 13.035/2000, salvo se optassem, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação da Lei nº 16.207/2017, pelo enquadramento na referida estrutura remuneratória, o que também não restou demonstrado nos autos.



    Frise-se que o art. 373, I, do Código de Processo Civil, contempla a regra da distribuição estática do ônus da prova, atribuindo-se ao autor a missão de provar os fatos constitutivos de seu direito, entretanto, o autor não demonstrou que tenha optado, no prazo estipulado pela Lei, pelo enquadramento na nova estrutura remuneratória.



    Destarte, conforme os termos expressos na Lei nº 16.207/2017, cabia aos militares ainda não optantes pela estrutura remuneratória da Lei Estadual nº 13.035/2000, como o caso do autor, para fazer jus à GDSC, optar em até 90 (noventa) dias da publicação da Lei, contudo, o prazo que se encerrou em 09/07/2017, sem qualquer demonstração nos autos de que o promovente tenha feito tal opção.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente